Tribunal: TJMT
Processo: 0013614-41.2015.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013614-41.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAULO MOREIRA FERREIRA - CPF: 885.355.761-34 (APELADO), JONILSON ALVES EVANGELISTA (APELADO), EDINALDO OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 018.625.031-25 (APELADO), JONILSON ALVES EVANGELISTA - CPF: 750.717.621-53 (APELADO), MARKILEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.878.131-43 (VÍTIMA), PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.234.361-10 (VÍTIMA), CARLA FERNANDA DE ARRUDA AMORIM (VÍTIMA), CARLA FERNANDA DE ARRUDA AMORIM - CPF: 018.695.321-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINALDO OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 018.625.031-25 (APELANTE), JONILSON ALVES EVANGELISTA - CPF: 750.717.621-53 (APELANTE), SAULO MOREIRA FERREIRA - CPF: 885.355.761-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

–

TRIBUNAL DO JÚRI –
HOMICÍDIO
COMSUMADO
QUALIFICADO
E
DUPLO
HOM
ICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO

–

IMPRONÚNCIA –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E DA DEFESA

-
1.
RECURSO MINISTERIAL

–

PRETENDI
DA
A PRONÚNICIA DOS ACUSADOS
– INVIABILIDADE
–

AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA
–
TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” –
PRE
CEDENTES DO STJ E TJMT -
2.

RECURSO DEFENSIVO
-
INADMISSIBILIDADE –SOMENTE SERÁ RECONHECIDAA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIAQUANDO EXISTENTE PROVA SEGURA,
INCONTROVERSA E QUE DEMONSTRE INJUSTA ACUSAÇÃO
-
RECURSOS DESPROVIDOS
,
EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL

1.
No caso, ainda que comprovada a materialidade delitiva, os indícios de autoria coligidos no decorrer da instrução probatória não se mostram aptos para fundamentar a pronúncia. Isso porque, até o presente momento, a participação dos réus no crime investigado está baseada em testemunhos decorrentes de
“ouvir dizer”
, que não se revelam como fundamento idôneo para submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri, conforme precedentes do STJ e TJMT.

2.
In
casu
, entretanto,não houve a demonstração, de forma cabal, que os recorrentes não foram os autores ou partícipes do fato (art. 415, II,do CPP), pois havia indícios na fase policial e
hearsay
na fase judicial, que apesar de não serem aptos à pronúncia, existiram, não
podendo
ser desconhecidos para efeito de um édito absolutório, sendo, nesta hipótese, caso de impronúncia.
(N.U 0008393-29.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024).

3. Recursos desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e por
SAULO MOREIRA FERREIRA
,
JONILSON ALVES EVANGELISTA
e
EDINALDO OLIVEIRA DE MORAES
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
1
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT,
o qual
impronunciou os réus da
prática do crime de homicídio qualificado
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal,
e pela tentativa de homicídio qualificado
, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e
IV
, c/c artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal
, em face das vítimas
Markiley
Ferreira dos Santos
,
Carla Fernanda de Arruda Amorim
e
Paulo Ferreira dos Santos
.

Em suas razões, o Ministério Público
requer
a reforma da
sentença ataca
da
para pron
unciar os acusados, ante a presença de indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões,
a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso
ministerial
.

Irresignados
, os
réus, em suas razões recursais, pleitearam a absolvição sumária
, com fundamento no artigo 415, inciso II, do Código
de Processo Penal.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou pelo desprovimento do recurso
defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial,
a fim de reformar a decisão para pronunciar
os réus conforme descrito na exordial acusatória
.
Por outro lado
, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo, por ficar prejudicado pela pronúncia.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço o
s
recurso
s
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo
s
.

Infere-se da peça acusatória que:

“
1° Fato: No dia 15 de novembro de 2014, por volta das 21h00min, na rua G, Quadra 01, Residencial Senador Jonas Pinheiro, nesta Capital, os denunciados SAULO MOREIRA FERREIRA, JONILSON ALVES EVANGELISTA e EDINALDO OLIVEIRA DE MORAES com latente animus necandi, por motivo torpe e mediante de recurso que dificultou a defesa do ofendido, com emprego de arma de fogo (não apreendida), mataram a vítima
Markiley
Ferreira dos Santos, ao ser atingida por vários disparos que lhe renderam as lesões descritas no laudo de necropsia n° 1.9067.1.2014.65737-01 de fls. 43/52, causa eficiente de sua morte.

2° Fato: Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supra delineadas, os denunciados SAULO MOREIRA FERREIRA, JONILSON ALVES EVANGELISTA e EDINALDO OLIVEIRA DE MORAES com latente animus necandi, em decorrência de erro no uso de meios de execução, acabou por atentar contra a vida da
vitima
Carla Fernanda de Arruda Amorim, ao lhe provocarem a lesão descrita em laudo que será juntado aos autos oportunamente (requisição de exame de corpo de delito à fl. 61).

3° Fato: Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima narrados, os denunciados SAULO MOREIRA FERREIRA, JONILSON ALVES EVANGELISTA e EDINALDO OLIVEIRA DE MORAES com latente animus necandi, tentaram matar (tentativa branca) a vítima Paulo Fernandes dos Santos, com emprego de arma
de fogo (não apreendida), não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades (erro de pontaria)
.

Segundo restou apurado, cerca de 03 (três) meses antes do crime, o denunciando EDINALDO OLIVEIRA DE MORAES teve uma discussão acalorada com a
vítima

Markiley
Ferreira Dos Santos, em virtude de boatos de que
Markiley
teria dito que o denunciando JONILSON ALVES EVANGELISTA foi quem entregou a pessoa conhecida por "Nego" à
polícia
, na ocasião
e
m que estes dois últimos haviam sido presos. O denunciando EDINALDO OLIVEIRA DE MORAES levou o teor da discussão ao conhecimento de JONILSON ALVES EVANGELISTA.

Vale ressaltar que 3 (três) dias antes do crime que vitimou
Markiley
, o denunciando JONILSON ligou para a vítima onde tiveram uma discussão intensa, inclusive com ameaças.

Consta também que o denunciando SAULO MOREIRA FERREIRA e a
vítima

Markiley
Ferreira Dos Santos eram desafetos em virtude de desentendimentos ocorridos entre eles há alguns anos antes do crime em tela, sendo certo que, nesse contexto, o denunciando chegou a tentar matá-la, mas não obteve êxito no intento, em razão da arma ter falhado.

Diante dessas circunstâncias, em especial pela animosidade que nutriam, os denunciados SAULO MOREIRA FERREIRA, JONILSON ALVES EVANGELISTA EDINALDO OLIVEIRA DE MORAES decidiram matar a
vítima

Markiley
Ferreira Dos Santos, ficando a
encargo do primeiro a execução do crime e, aos demais, o apoio moral e logístico.

Na data e hora dos fatos, a vítima
Markiley
Ferreira dos Santos se encontrava defronte ao estabelecimento comercial conhecido como "Bar da Loira, oportunidade em que o denunciando SAULO MOREIRA FERREIRA se aproximou, efetuando vários disparos de arma de fogo em seu desfavor e de outros que ali se encontravam, 3 (três) dos quais desferidos pela
s
costas, conforme aduz o laudo pericial retromencionado, e que acabaram
the
ocasionando a morte.

Cabe destacar que, ao efetuar os disparos com o objetivo de matar a
vitima
, fazendo pouco caso
das vida
que lhe circundava e por erro no uso dos meios de execução, o denunciando SAULO MOREIRA FERREIRA atingiu a ofendida Carla
Fernanda
de Arruda Amorim na região da perna.

A
vítima
Paulo Fernandes dos Santos, tio da
vítima

Markiley
Ferreira dos Santos e que também estava no local dos fatos, tentou intervir em defesa de seu sobrinho. Ocorre que o denunciando SAULO MOREIRA FERREIRA também efetuou disparos em sua direção para matá-la, mas não obteve
êxito
em seu intento por erro na pontaria.

Após a prática delituosa o denunciando SAULO MOREIRA FERREIRA empreendeu fuga em uma motocicleta que já o aguardava a alguns metros à frente, providenciada pelos demais
denunciados
.

A
vítima

Markiley
Ferreira dos Santos foi socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no mesmo dia
.

Os crimes foram praticados por motiva torpe, porquanto
os denunciados
SAULO MOREIRA FERREIRA, JONILSON ALVES EVANGELISTA EDINALDO OLIVEIRA DE MORAES pretendiam vingar-se da
vítima

Markiley
Ferreira dos Santos, que era desafeto dos
denunciados.

Os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das
vítimas
, porquanto não esperavam a conduta do denunciando consistente em efetuar os disparos de arma de fogo A
vítima

Markley
Ferreira Dos Santos, inclusive, recebeu pelo menos 3 disparos de arma de fogo pelas costas
.
”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri,
o juízo
a quo
impronunciou
os
réus da
prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal,
contra a vítima

Markiley
Ferreira dos Santos
,

e pela tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face das vítimas
Carla Fernanda de Arruda Amorim
e
Paulo Ferreira dos Santos
.

Irresignado, o Ministério Público
pugn
a

pela reforma da sentença atacada para pronunciar os acusados, ante a presença de indícios
suficientes
de autoria.
Por sua vez,
os acusados
pleitearam a absolvição sumária
, com fundamento no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Nos termos do art. 41
3
, do Código de Processo Penal, o acusado
será
fundamentadamente pronunciado pelo juiz sumariante quando este se
convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato

emerge do
boletim de
o
corrência
(Id.
202236092
– Pág. 10/11
)
,
laudo de necrópsia da vítima
Markiley
Ferreira dos Santos
(Id.
202236092
– Pág. 50/64)
,
certidão de
óbito
(Id.
202236092
– Pág. 121)
e do laudo
pericial da vítima
Carla Fernanda de Arruda Amorim

(Id.
202236723
)
.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria delitiva
,
trago à baila os depoimentos colhidos
na fase inquisitorial e em juízo
.

A vítima
Paulo Ferreira dos Santos
, na fase extrajudicial,
afirmou que
, no momento dos fatos, não conseguiu ver o rosto do autor
dos disparos,
porém, descreveu as
suas
características. Vejamos:

“(...)
QUE o declarante é tio materno da vítima;
(...)
QUE sabe que MARKILEY teve uma discussão com a pessoa de EDINALDO
(magro, alto, moreno escuro), conhecido do bairro Novo Mato Grosso, e essas discussão aconteceu por volta de três meses antes do crime em apuração; Que Edinaldo teria levado para
Jô
esta discussão que teve com MARKILEY; Que nessa discussão teria surgido por causa de boatos de que MARKILEY teria dito que
Jô
entregou o NEGO (Gilmar) à
policia
, estes dois foram preso há um tempo atrás juntos;
Que

JÔ
e EDINALDO andam juntos, são amigos;
Que
três dias antes do crime que vitimou MARKILEY, este teve uma discussão com uma pessoa por telefone, lembrando que a discussão era intensa, porém não conseguiu entender o que falavam e porquê brigavam; QUE soube através da namorada de
Markiley
, a CRISTIANE, 14 anos de idade, que era o
JÔ
a pessoa com quem
Markiley
teve aquela discussão no telefone naquele dia;
Que

est
a
disse que não sabia qual a motivação daquela discussão;
Que
acredita o declarante que tanto J
Ô
quanto o MARKILEY, um ameaçava o outro, por causa daquele desentendimento acima citado;
Que
na data do fato, era por volta das 21h30min, o declarante estava com
Markiley
e outros na Bar da Tonha próximo de sua residência;
Que
o declarante chegou primeiro naquele bar e após chegou
Markiley
;
Que

Markiley
estava bebendo em pé de frente para o bar, e o autor chegou a pé e efetuou três disparos alvejando a vítima pelas costas;

QUE afirma que o autor já chegou atirando e quando o declarante percebeu, aquele já havia efetuado os disparos, e a reação do declarante foi ainda de tentar conter o autor correndo
atrás deste, porém o mesmo subiu numa moto que já estava o aguardando, CG 150 preta, e fugiu do local
; QUE segundo comentários no local, o autor chegou no local em um veículo Gol, G4, branco;
Que
acionaram o SAMU porém a vítima faleceu no PSM;
Que
após este crime não viu mais nem
JÔ
nem EDINALDO;
Que
afirma que não conseguiu ver o rosto do autor dos disparos, apenas conseguiu visualizar que ele é alto, magro e moreno claro
, não se recordando da roupa que ele vestia naquele noite;
Que
mesmo não tendo visto o rosto do autor, por estas poucas característica dele vista, afirma não conhec
ê
-lo nem nunca tê-lo visto antes
;
Que
acredita que esta pessoa apenas foi executora do crime, que os mandantes sejam
JÔ
e EDINALDO;
(...)
Que
perguntado sobre a pessoa de SAULO, acredita que ele possa estar envolvido
neste
crime, porque ele também já desentendeu com o MARKILEY, sendo que trocaram tiros, relatando que SAULO mora no CPA 03, setor 03 e 04, relatando que ele é magro e alto
” (Id.
202236092
– Pág. 41/
43)
.

Em novo depoimento prestado na fase
policial
, a vítima
Paulo Ferreira dos Santos
declarou que
passou a procurar informações acerca
das circunstâncias do crime na região em que reside
, e que ouv
iu dizer que o
s
acusado
s
seria
m
o
s

responsáve
is pelo delito
,
in
verbis
:

“(...)
Que
o declarante ratifica todo o declarado às fls. 35 à 37;
Que
acrescenta que após prestar suas declarações nesta
unidade

policial; passou a procurar por mais informações sobre este crime na região em que mora;
Que
informa que em contato com pessoas no bairro CPA III, soube por terceiros, de pessoas que não querem se identificar e que não conhece, que o próprio SAULO estava "falando pra meio mundo" que foi ele mesmo
quem
matou esta vítima;
Que
no momento do crime não pode identificar o autor dos disparos, porém lembra e descreveu suas características físicas como alto,, magro e moreno claro;
Que
já desconfiava que o autor seria o SAULO, devido ao desentendimento que ele teve com
Markiley
;
Que
conhecia os três suspeitos há muitos anos, cresceram na mesma região, sendo que o SAULO conheceu poucos anos depois, mas também já faz muito tempo, por isso pode dizer que os conhece bem;
Que
o autor, ou seja, o SAULO, chegou na cena do crime a pé, efetuou os disparos, e ao tentar foragir o declarante correu atrás dele, sendo que SAULO ainda efetuou mais dois disparos contra o declarante, não conseguindo alvejá-lo, SAULO foragiu subindo numa moto (FAN CG 150, preta), que estava parada o aguardando a 100m aproximadamente dali, na rua principal, estando SAULO como garupa e o outro pilotando;
Que
o
veículo
Gol G4 branco, passou no local, em frente ao "bar da Tonha", duas vezes, por volta de trinta minutos antes do crime, acredita que dando apoio, não podendo
afirmar
se no carro estava o NALDO ou o JÔ, uma vez que o vidro era fumê, porém o comentário que ouviu era que os dois estiveram na cena do crime, naquele carro e naquela moto, e estão envolvidos
neste homicídio;
Que
quer deixar consignado que teme o mal que os suspeitos possam lhe fazer, uma vez que o três conhece bem o declarante e sua família, e sabem que o declarante é testemunha do presente caso, e quer evitar de estar frente a frente com aqueles;
Que
visualizou fotografia às fls., retro juntada, e
afirma
com toda certeza, até
por já conhecê-lo
há vários anos, que esta pessoa é o SAULO, o quem efetuou os disparos contra a vítima
Markiley
.
” (Id.
202236092
– Pág. 112/114)
.

Em
juízo,
Paulo Ferreira dos Santos

alterou parte de suas declarações
, narrando não ter conhecimento acerca do autor dos disparos de arma de fogo
.
Acrescentou, ainda, que antes do crime em testilha, a vítima
Markiley
Ferreira dos Santos
discutiu com

o réu
Saulo Moreira Ferreira
.

A vítima
Carla Fernanda de Arruda Amorim
, na fase extrajudicial, declarou que
não viu o autor
dos disparos de arma de fogo, pois estava distraída no momento do ocorrido
. Em juízo,
apresentou a mesma versão.

A informante
Luciana Ferreira
d
os Santos
,
na fase policial,
narrou que não presenciou os fatos, entretanto, afirmou que
os comentários no bairro apontaram
o
Saulo Moreira Ferreira
,
Jonilson
Alves Evangelista

e
Edinaldo Oliveira de Moraes

como sendo os autores do crime em questão
,
sendo que
Saulo

Moreira

foi quem efetuou os disparos de arma de fogo contra as vítimas
; que
Jonilson
Alves Evangelista
seria o mandante do crime
e que
Edinaldo Oliveira de Moraes
era o responsável

por fornecer e guardar o artefato bélico
utilizado
.

E
m juízo,
a informante
Luciana Ferreira dos Santos

reiterou suas decla
rações prestadas na fase inquisitorial. Vejamos:

“
(
...
)
Não estava no local dos fatos, estava voltando do shopping e resolveu passar lá, quando viu
Markiley
no chão baleado, mas com vida ainda. Por volta de meia noite a vítima faleceu e
depois de alguns minutos que receberam a notícia da morte de
Markiley
, o Edinaldo ligou no celular de seu sobrinho falando que não foi ele que matou a vítima
, o que levantou a suspeita de
que ele estava envolvido no crime
. Edinaldo cresceu junto com
Markiley
, a declarante ficou sabendo por alto que os dois haviam brigado, mas não sabe o motivo. A vítima já tinha dado muito trabalho para a família.
Foram três tiros pelas costas
.
O “
Pio
”
é irmão da declarante e estava no momento dos fatos, inclusive quase foi alvejado também, não mencionou quem efetuou os disparos
porque
não conseguiu identificar. Carla era vizinha, que foi atingida na perna.
Ficaram sabendo
, através de
terceiros,
que
os acusados eram os repoisáveis
pelo fato
e que
eles
fizeram uma festa em comemoração à morte da vítima
. Foram criados todos juntos, o único que teve problema foi com Saulo que tentou matar a vítima uma vez. A pessoa que atirou no
Markiley
foi de carona em uma moto, deixou em uma esquina e o
cara
subiu a pé e pegou a vítima pelas costas. Teve uma movimentação de moto e carro para correr atrás do acusado, Paulo também correu atrás, foi quando o acusado efetuou dois disparos em
sua direção.
Suspeita que quem efetuou os disparos foi Saulo, mas não
se
sabe quem deu apoio de fuga
.
Jonilson
também teve uma desavença com
Markiley
, pois três dias antes da morte,
Jonilson
ligou ameaçando a vítima, não sabe o motivo
. A festa de comemoração foi no bairro Novo Mato Grosso. A vítima deu muito trabalho, já se envolveu com drogas, mas na época não estava mais, tinha arrumado um serviço.
No momento em que
chegou no local a vítima estava viva, mas não estava falando mais. Paulo não viu quem atirou e o local era meio escuro.
As suspeitas
de que os acusados seriam os autores do fato
vieram de pessoas que convivem com os acusados também
, não sabe identificar por que já se passaram alguns anos, falaram no velório.
(
...
)
”

A informante
Cristiane Silva Rodrigues
Cancho
, namorada d
a vítima

Markiley
Ferreira dos Santos
à época dos fatos,
ouvida na fase inquisitiva,
declarou que,
alguns dias antes do crime em tela,
Markiley
Ferreira dos Santos
recebeu uma ligação do acusado
Jonilson
Alves Evangelista
, sendo que na oportunidade
Markiley
ficou muito nervoso, todavia
não
conseguiu ouvir o teor da conversa.
Em juízo, a informante
alterou suas declarações, relatando não ter conhecimento de quem teria ligado para
Markiley
Ferreira dos Santos
antes do crime
.

A
informante

Amelia Gonçalves dos Santos
,

avó da vítima
Markiley
Ferreira dos Santos
, quando ouvida perante a autoridade policial,

relatou que no
bairro onde se deram os fatos a população tem muito medo de falar o que sabe e/ou o que viu, pois os acusados são considerados pessoas perigosas no local. Narrou, ainda, que os comentários aponta
m
os acusados
Saulo Moreira Ferreira
e
Jonilson
Alves Evangelista
como sendo os autores do crime em questão, veja-se:

“(...)
Que a declarante é avó-materna da vítima; Que foi a declarante quem criou MARKILEY e o irmão KLEITON; Que
Markiley
teve algumas passagens criminais, mas que nos últimos tempos estava trabalhando como zelador; Que
Markiley
morava num quarto no fundo da casa da declarante, com o filho mais velho (09 anos de idade) dos
trê
que teve; Que sobre o fato em si, relata que foi avisada por vizinhos que
Markiley
teria sido alvejado por alguns disparos e estava ferido, mas como a declarante estava adoentada estes mesmos vizinhos não deixaram que a declarante chegasse até o local do crime;
Que
no bairro as pessoa têm medo de falar sobre este crime, devido à periculosidade dos autores, porém há comentário até hoje de que quem atirou contra
Markiley
foi SAULO com participação de
J
ONILSON
;
Que
afirma que na quinta-feira anterior ao crime, era por volta 21hs, ouviu quando MARKILEY dentro do quarto dele recebeu ligação de alguém que o deixou nervosos, e lembra que seu neto muito nervoso, andando de um lado para o outro do quarto, falava
“
pode falar pra ele que ele pode vir
JÔ
, pode vir
”
;
Que
sabe que o
JÔ
com quem
Markiley

falava ao telefone era o
J
ONILSON
, morador antigo do bairro, com quem tinha amizade até um tempo atrás; QUE é só o que sabe;
QUE acrescenta que temem o mal que os suspeitos possam fazer a sua família pois são pessoas perigosas, inclusive chegou comentário até a declarante de que esses suspeitos ameaçaram adentrar a residência da declarante caso continuem falando que eles são os autores do crime
”

Em juízo,
Amelia Gonçalves dos Santos

declarou que
há comentários de que os acusados
Saulo Moreira Ferreira
e

Jonilson
Alves Evangelista
seria
m
os autores do c
rime em questão, porém
não
s
abe
especificar quem fez esses comentários
, veja-se:

“
Não presenciou os fatos, estava dormindo no momento,
levantou
correndo para saber o que estava acontecendo.
Markiley
morava nos fundos da casa da declarante com o filho. Foi atingido por disparos de arma de fogo, o crime ocorreu na mesma rua da casa da declarante, denominado
“
bar da loira
”
. Não presenciou os fatos, mas ficou sabendo que um tiro acertou a perna de uma mulher e correu atrás de seu filho. Não sabe quem é a mulher que foi atingida. Os acusados não moram no bairro da declarante. Não conhece os acusados.
As pessoas do bairro têm medo de falar sobre esse crime.

As pessoas comentam que
o SAULO e o JONILSON são os autores do crime, mas que
não conhece eles.

Se recorda que seu neto recebeu
uma ligação que o deixou preocupado, mas não sabe quem era. Ficou sabendo que correram atrás de Paulo, seu filho, conhecido como "Pio". Não sofreu ameaças.
Ouviu os comentários, mas não sabe quem fez esses comentários
. Não conversou com seu filho Paulo sobre o crime ocorrido, só informou que não viu
(
...
)
”

Os acusados
Saulo Moreira Ferreira
,
Jonilson
Alves Evangelista

e
Edinaldo Oliveira de Moraes
, em ambas as fase
s
, negaram
qualquer participação no crime em comento.

Esse é o contexto probatório retratado, nos autos
.

Embora
a sentença de pronúncia configurar um juízo de admissibilidade da acusação,
não exig
indo
inequívoca prova da autoria
,
como é necessário para embasar um decreto condenatório
, uma vez que
eventuais dúvidas, nessa fase processual,
devem ser resolvidas
em favor da sociedade –
in dubio pro
societate
-
,
faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação
,
ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o
jus
accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria.

No caso
em concreto, verifica-se que
, na fase policial,
a
s

única s pessoa s que f ez referência ao
envolvimento dos réus
nos
fato
s
em apuração,
é
a

vítima
Paulo Ferreira dos Santos
e as informantes

Luciana Ferreira
d
os Santos
e
Amelia Gonçalves dos Santos
, que
declararam que
“
ouviram dizer
”
que os acusados
Saulo Moreira Ferreira
,
Jonilson
Alves Evangelista

e
Edinaldo Oliveira de Moraes

seriam os
executores dos crimes
.

Já, em juízo, as informantes
Luciana Ferreira
d
os Santos
e
Amelia Gonçalves dos Santos

reprisaram suas declarações,
ressaltando que
“ouviram dizer”
que os acusados seriam os responsáveis pelo crime em comento. Por outro lado,
a vítima

Paulo Ferreira dos Santos
alterou sua declaração
,
narrando não ter conhecimento acerca do autor dos disparos
de arma de fogo
.

N
esse cenário,
ainda que comprovada a
materialidade delitiva
, os indícios de autoria coligidos no decorrer da
instrução probatória

não se mostram
suficientes
para fundamentar a pronúncia
. Isso porque, até o presente momento, a participação
dos réus no crime investigado está baseada em testemunhos decorrentes de
“ouvir dizer”
,
que
não se revela
m
como fundamento idôneo para
submissão da acusação ao
Plenário do Tribunal do Júri
.

Sobre o assunto, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

“
É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (
hearsay
) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri
”
.

(STJ - HC: 706735 RS 2021/0366760-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2023)

“
É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP"
. Precedentes. 3. O Magistrado sumariante fez expressa referência aos depoimentos das vítimas prestados na fase policial para fundamentar sua decisão.

Além disso, a única testemunha ouvida em Juízo não presenciou o fato, apenas fez referência a informações transmitidas por terceiros. 4. Ordem concedida de ofício para despronunciar o paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP).
”
(STJ - HC: 776333 ES 2022/0320212-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)

Nesse
mesmo sentido, colaciono julgado
s
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o Juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-
lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163).

Embora a materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

(N.U 0000046-44.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

“
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de ouvi dizer (
hearsay
) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP).

(N.U 0002327-18.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Desta forma
, no caso dos autos
,
não há elementos indiciários produzidos
na
fase judicial da persecução penal
capazes de amparar a tese
acusatória de que os acusados são responsáveis pelos crimes em apuração,
uma vez que,
d
asprovas
coligidas
, consubstanciadasnos

depoimentos e declaraçõesacima colacionados, não se extrai indício
s
suficientes a apontar
a

autoria ou participação em desfavor do
s
acusado
s
,
de forma
viabilizar um juízo de admissibilidade da acusação.

De outro
norte
, nos termos do artigo
415, do Código de Processo Penal, o juiz
absolver
á
o acusado sumariamente quando: (I) estiver comprovada a inexistência do delito; (II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Para que haja o reconhecimento da absolvição sumária, necessário se faz um juízo de certeza, ou seja,é precisoamanifesta ausência de indícios capazes de apontá-lo como possível autordo homicídioou da existência de prova cabal quanto à sua inocência, poishaverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

No caso
em pauta,
observa-se que os acusados
requere
ram
a absolvição sumária, alegando estar provado que
eles não cometeram o crime, entretanto, tal
hipótese

não resta evidenciada nos autos
de forma
inequívoca, a ponto
de se poder proferir
um decreto afirma
ndo
da
inocência
do apelantes
, como pretende
m
. O que se tem eviden
te é que
o
standard
probatório necessário à pronúncia
não foi implementado
.

Nesse sentido, convém destacar que, na absolvição sumária, o juiz deverá estar plenamente convencido de que o acusado não é o autor do fato
delituoso, ao passo que, na impronúncia, não há indícios suficientes de autoria ou de participação
a viabilizar o julgamento pelo Tribunal do
Júri
.

In
casu
, entretanto,não houve a demonstração, de forma cabal, que o
s
recorrente
s
não fo
ram
os
autor
es
ou partícipe
s
do fato (art. 415, II,do CPP), pois havia indícios na fase policial e
hearsay
na fase judicial, que apesar
de
não serem aptos à pronúncia, existiram,
não pode
ndo
ser desconhecidos para efeito de um
édito absolutório
,
sendo
,
nesta hipótese
,
caso de impronúncia.
(N.U 0008393-29.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)
.

Diante do exposto, em
consonância ao
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO

PROV
IMENTO
aos recurso
s
interpostos

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e por
SAULO MOREIRA FERREIRA
,
JONILSON ALVES EVANGELISTA
e
EDINALDO OLIVEIRA DE MORAES
, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024